Tribunal: STF
Processo: ARE 1541916
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 29): 



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA — Atos de improbidade administrativa, cometidos por servidora pública municipal, sob as ordens da então prefeita municipal e do Diretor de Finanças, superior hierárquico da servidora — Falsificação de 41 contratos de prestação de serviços de valor inferior àqueles que necessitam de licitação, que eram lançados no sistema, - por dispensa de licitação, e os supostos pagamentos aos contratados, feitos com cheques descontados diretamente no Banco, eram desviados para os córreus, que alegaram que com estes valores, a servidora responsável, pagava os trabalhadores avulsos, sem vínculo empregatício da Municipalidade de Cardoso — Dano ao erário, dolo e má-fé devidamente comprovados — Sentença mantida — Julga-se deserto o recurso interposto pela recorrente, então prefeita de Cardoso , e nega-se provimento ao recurso do então Diretor de Finanças. ” (grifei). 



    Os embargos de declaração foram rejeitados. 



    No recurso extraordinário, interposto com fulcro no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, LV, LXIII e 93, IX, da Constituição Federal e à Súmula Vinculante 14.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, a ocorrência de nulidades em oitivas realizadas e a ausência de fundamentação na decisão judicial condenatória. Aduz-se, ademais, a comprovação insuficiente do dolo (eDOC 44). 



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário ante a incidência da Súmula 279 e Temas 339 e 660 da sistemática de repercussão geral (eDOC 54).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento dos recursos, assim asseverou (eDOC 29, pp. 6-9):



    "(...) Ficou totalmente demonstrada a prática de atos ímprobos, cometidos pelos acusados Tereza, José e Elaine, pois as testemunhas, que eram servidores municipais e fornecedores de serviços, confirmaram em juízo que não foram contratados, como constou nos empenhos falsificados, e as pessoas favorecidas pelos cheques confirmaram que não o haviam 'recebido os respectivos valores que neles constavam. 



    Desta forma, Tereza e José, visando justificar a emissão de vários cheques de titularidade da Municipalidade de Cardoso, com os respectivos descontos nas agências bancárias, permitiram que Eliane simulasse o lançamento no sistema da Municipalidade de. Cardoso, a contratação de várias empresas prestadoras de serviço, com previsão de empenho, sem que, efetivamente, tivessem prestados os serviços, tanto que inexistiam as notas fiscais relativas a tais empenhos, tratando-se de lançamentos maquiados, já que os serviços nunca foram executados, e os pagamentos destes serviços, desviados para o m suposto pagamento de trabalhadores braçais avulsos, sem contrato nenhum com a Municipalidade. 



    Além do mais, não se demonstrou que os valores constantes nos cheques descontados foram utilizados totalmente para o pagamento de trabalhadores da Municipalidade, contratados sem nenhum vínculo empregatício, fato este, que por si só, reveste-se de ilegalidade. (...)



    Ademais, há -prova nos autos, do prejuízo ao erário público, bem como, do dolo e da má-fé, com que os envolvidos agiram, configurando-se, assim, atos de improbidade administrativa, cujas penas merecem ser mantidas. "



    Sendo essas as razões de decidir, observa-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, acerca dos elementos de convicção utilizados para a caracterização do ato de improbidade administrativa, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, além de exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido, colho:



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PREFEITO MUNICIPAL. CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DO TURISMO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS REPASSADOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 



    1. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – quanto à ausência de comprovação da aplicação dos recursos públicos repassados por meio de convênio e à configuração de atos de improbidade administrativa – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 



    2. Agravo interno desprovido.” (ARE 1431787 AgR, Rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 21.08.2024)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 14.06.2023. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI 8.429/1992. PREFEITO E VICE-PREFEITA. PUBLICIDADE. AUTOPROMOÇÃO. UTILIZAÇÃO DE DINHEIRO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. SÚMULAS 279, 282 E 356 DO STF. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1199. CARACTERIZAÇÃO DE DOLO PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. INVIABILIDADE. ART. 323 DO RISTF.



     1. Os dispositivos constitucionais apontados pela parte Recorrente (arts. 5º, LIV e LV e 37, § 4º) não se encontram prequestionados. Incidem, no caso, as Súmulas 282 e 356 do STF. 



    2. Ademais, ainda que fosse possível superar os óbices processuais, mesmo assim, o recurso não mereceria prosperar, porquanto, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 8.429/1992), o que é vedado, a teor da Súmula 279 do STF e por ser reflexa a alegada afronta à Constituição Federal. 



    3. Além disso, o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARERG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, Tema 660 da sistemática da RG). 



    4. Inaplicável, ao caso concreto, o Tema 1199 da repercussão geral, tendo em vista que o Tribunal de origem entendeu que restou caracterizado o dolo nas condutas dos Recorrentes, enquanto no referido Tema 1199 cuidou-se da modalidade culposa. Precedentes. 



    5. Ademais, ainda que assim não fosse, conforme o art. 323 do RISTF, com a redação introduzida pela Emenda Regimental nº 42/10, o procedimento acerca da existência da repercussão geral somente ocorrerá “quando não for o caso de inadmissibilidade do recurso por outra razão”. No caso, os dispositivos constitucionais dados como violados sequer foram prequestionados (Súmulas 282 e 356). Desatendido pressuposto de admissibilidade recursal. 



    6. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, condicionando-se a interposição de qualquer outro recurso ao depósito prévio da quantia fixada, observado o disposto no art. 1.021, § 5º, do CPC. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).” (ARE 1374383 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 04.09.2023)



    Ademais, no tocante à alegada afronta ao art. 93, IX, da Constituição da República, verifica-se que o acórdão recorrido inequivocamente prestou jurisdição, e enfrentou as questões suscitadas com a devida fundamentação, ainda que com ela não concorde o agravante.



    Nesse sentido, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC e art. 21, §1º, RISTF.



    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985). 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 31 de março de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente